Tribunal: TJDFT
Processo: 0003506-73.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003506-73.2018.8.07.0004 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE BRITTO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acordo de não persecução penal. Provas. Perdimento da arma de fogo. 1 – O acordo de não persecução penal, que não é direito subjetivo do acusado, pressupõe, entre outros requisitos, a confissão do acusado, formal e circunstancialmente. Se ele não confessa e o Ministério Público, titular da ação penal, de forma fundamentada, não a oferece, não cabe ao Tribunal reexaminar a questão. 2 – Se as provas – depoimento dos policiais e testemunha - não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência de que transportava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, é de se manter a condenação pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03. 3 - O perdimento da arma de fogo e de munições de uso permitido para a União é efeito da condenação pelos crimes do Estatuto do Desarmamento (art. 91, II, “a”, do CP). A restituição da arma de fogo apreendida somente se dará se provada a origem lícita, o registro no órgão competente e a autorização para o porte. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal, e 28-A, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando que preenche todos os requisitos previstos na lei para a propositura do referido Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não podendo lhe ser negada a proposta sob o fundamento de que não confessou a prática do crime. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF; b) artigos 4o e 25, ambos da Lei 10.826/2003, argumentando que a restituição da arma de fogo não pode estar condicionada à apresentação de autorização para porte, pois basta o seu registro no órgão competente. Nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com acórdão do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal, 28-A, §1o, do Código de Processo Penal, e 4o e 25, ambos da Lei 10.826/2003, bem como em relação às apontadas divergências de interpretação, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. OFERECIMENTO A CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA QUALIDADE DE TITULAR DA AÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.O acordo de não persecução penal é possível quando o acusado confessa formal e circunstancialmente a prática de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima cominada seja inferior a quatro anos, consideradas eventuais causas de aumento e diminuição de pena. A proposição do acordo é feita pelo Ministério Público, que deverá analisar se a medida é suficiente para a reprovação do delito. 2. Neste caso, o órgão acusador não ofereceu o acordo em razão da presença de anotações desabonadoras nos registros criminais do agravante, de modo que os requisitos subjetivos não foram atendidos, não havendo que se falar em falta de fundamentação para a recusa da oferta por parte do Parquet. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 622.527/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (AgRg no AgRg no AREsp 1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1874748/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 4/10/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025